Tribunal: TJMT
Processo: 1009654-16.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009654-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DANILO ALVES - CPF: 079.273.914-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AGUINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 96502533949 - CNPJ: 33.873.412/0001-95 (VÍTIMA), VAREJÃO SÃO PAULO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL WARLEY DOS REIS - CPF: 073.264.126-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. SEGREGAÇÃO AMPARADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
3
.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO
. COVID-19. IMPROPRIEDADE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA.
4
.
SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Embora a conduta não seja revestida de elevada gravidade, o desajuste social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, extraídos da existência de ações penais movidas contra ele e de ao menos duas condenações criminais anteriores, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas a resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque a sua condição de reincidente autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

3.
A existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a falta de atendimento às condições descritas na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio entre os presos, somadas à notícia de que o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na referida norma (idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas etc.), refletem o acerto na manutenção da custódia impugnada.

4.

Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, como a periculosidade social do paciente, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alegou que
Danilo Alves
, segregado desde 9.3.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I e IV, do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT

indeferiu
o pedido de revogação da custódia.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea
do decreto prisional e ofensa

ao
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares, além de ter externado o receio de
que o paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Com base nesses argumentos, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
,
para que o paciente respondesse à ação penal em liberdade ou,
subsidiariamente
, fossem impostas
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 41182959).

Anexou documentos (ID 41182960).

A liminar foi
indeferida
(ID 41467973).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 42551003).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 43273970), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
. Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa e Concurso de Pessoas (art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I e IV, do CP). Prisão
preventiva
decretada. Necessidade de resguardar a garantia da
ordem pública
. Decisão devidamente fundamentada.
Inaplicabilidade de medida cautelar diversa da prisão
. Alegação de risco de contágio por
COVID-19
que não se sustenta. Ausência de comprovação de inserção em
grupo de risco
ou de
insalubridade
no local de cumprimento da pena. Inexistência de notícia de contaminação da população carcerária. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020